Tribunal: CARF
Processo: 10907.721348/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721348/2017-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.198 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA.
PENALIDADES
POR
INFRAÇÃO
AO
REGIME
ADUANEIRO.
Em se tratando da aplicação de penalidade por infração aduaneira, considera-se
o prazo decadencial do art. 138 e 139 do Decreto-Lei n.o 37/66 e 739 do
Regulamento aduaneiro/2009, a saber, 5 (cinco) anos contados da data da
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721348/2017-31
Fl. 17822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.721348/2017-31

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-005.931, de 26 de fevereiro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento
ao recurso de ofício. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DO ART.
138 E 139 DO DECRETO-LEI No 37/66.
No caso de anulação de auto de infração e nova autuação conta-se o prazo para
decadência conforme o disposto nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66. Independe
da natureza da sanção aplicada, se administrativa ou tributária.

Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL apresentou recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à decadência do direito do Fisco em
efetuar o lançamento de ofício de penalidade aduaneira. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 9303-004.968 e 9303-004.329.
Consoante despacho s/n.o, de 02 de junho de 2019, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na sequência, devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou contrarrazões
ao recurso especial da Fazenda Nacional postulando, preliminarmente, a sua inadmissibilidade e,
no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 17823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.721348/2017-31

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
À época da interposição do recurso especial da Fazenda Nacional não se tratava
de entendimento superado pela 3a Turma da CSRF, razão pela qual não merecem prosperar as
alegações do Contribuinte em suas contrarrazões no sentido da negativa de seguimento ao apelo
especial fazendário.
Passa-se, então, à análise do mérito do litígio.
2
Mérito
No mérito do recurso especial, discute-se o prazo decadencial para aplicação de
multas por infrações aduaneiras, defendendo ser aplicável o prazo do art. 173, inciso I do CTN, e
não dos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66, conforme entendimento proferido no acórdão
recorrido.
Conforme entendimento manifestado pela maioria deste Colegiado em
julgamentos recentes, em se tratando de aplicação de penalidades por infrações aduaneiras, deve
ser considerado para fins de contagem do termo inicial do prazo decadencial a disposição contida
nos artigos 138 e 139 do DL no 37/66. Nesse sentido, transcreve-se a ementa dos Acórdãos n.o
9303-008.787 e 9303-007.645, ambos desta 3a Turma da CSRF:

Acórdão n.o 9303-008.787
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 14/03/2006 a 02/11/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o controle
do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei 37/66; normas
válidas vigentes e eficazes.

Acórdão n.o 9303-007.645
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 17824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.721348/2017-31

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA - INFRAÇÕES ADUANEIRAS
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o controle
do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei 37/66; normas
válidas, vigentes e eficazes.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recursos especiais do contribuinte e da Fazenda negados.

Portanto, deve ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos contados da data do fato
gerador, nos termos dos artigos 138 e 139 do Decreto-lei 37/66.

3
Dispositivo

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 17825
DF CARF MF
Documento nato-digital